Tribunal: TJSP
Processo: 1046156-44.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Litigância de má-fé – Inocorrência - Conduta processual que não se mostra configuradora de alteração da verdade dos fatos ou de utilização do processo para se alcançar objetivo ilegal – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046156-44.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DECIO
COELHO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046156-44.2015.8.26.0506 -Voto no 32249
2
Apelação n.o 1046156-44.2015.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Apelante: Décio Coelho Rodrigues
Apelada: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Voto n.o 32249
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos Taxa de juros Abusividade não
verificada Litigância de má-fé Inocorrência - Conduta processual que
não se mostra configuradora de alteração da verdade dos fatos ou de
utilização do processo para se alcançar objetivo ilegal Recurso provido,
em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que a taxa de juros anual prevista em
contrato (43,29%) é excessiva, devendo ser limitada à taxa média de mercado
para a data em que a cédula foi emitida, qual seja, 23,8% ao ano. Sustentou que,
configurada a cobrança de juros em patamares abusivos, deve-se considerar
descaracterizada a mora. Pleiteou a compensação e devolução dos valores
pagos a maior, bem como a vedação da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes. Requereu o afastamento da condenação ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, bem como de honorários advocatícios. Pugnou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que somente será objeto de análise a
matéria objeto de irresignação recursal, qual seja, o pedido de aplicação dos juros
remuneratórios de acordo com a taxa media de mercado.
E, neste ponto, cumpre ressaltar que, consoante se verifica na
Cédula de Crédito Bancário de fls. 244/247, a taxa de juros contratada é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046156-44.2015.8.26.0506 -Voto no 32249
3
2,70% ao mês e de 37,68% ao ano (Custo Efetivo Total: 3,04% ao mês e 43,29%
ao ano). Não há obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa igual
à média praticada no mercado. Se há a taxa média, é obvio que existem
instituições financeiras que cobram taxas de juros maiores e outras que praticam
menores. Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo que melhor lhe
convier.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da ação.
Mostra-se devido, apenas, o afastamento da condenação do autor
ao pagamento de multa, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
Isto porque, não se verifica conduta de má-fé por parte do
requerente. A improcedência da sua pretensão, por si só, não induz à conclusão
de que tenha havido alteração da verdade dos fatos ou a utilização do processo
para se alcançar objetivo ilegal. É preciso que haja situação excepcional para a
configuração de má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Fica mantida a condenação do autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade
judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao recurso,
apenas para afastamento da condenação ao pagamento da multa por litigância
de má-fé.
Gil Coelho
Relator